Tribunal: STF
Processo: HC 199691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por João Borges da Silva Júnior, em favor de Matheus Garcia Chagas, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 638.629 -SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.
    Sobreveio apelação criminal que manteve a condenação por seus próprios fundamentos. 
    A ação penal transitou em julgado.
    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, que não conheceu do writ em razão da questão já ter sido dirimida em sede de apelação criminal. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A condenação do agravante, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
    2. A Corte estadual – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, o que afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do réu.
    3. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o processamento deste habeas corpus, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive submetida à revisão criminal.
    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 13)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade nas provas que lastrearam a condenação.
    Postula, subsidiariamente, a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º da Lei de Entorpecentes. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No presente writ, a defesa insiste na tese de houve indevida quebra de sigilo de dados do computador 'CPU' do Paciente, de modo que a condenação ilegal a condenação.
    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignou que estaria suficientemente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, de modo manter a condenação do réu. 
    Também entendeu não ser o caso de se reconhecer o tráfico privilegiado.
    A esse propósito, cito o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Pretende o peticionário a modificação do julgado sem, contudo, demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça na aplicação da pena que se possa entender como infringente da legislação penal ou contrariedade à prova dos autos.
    Com efeito, a “finalidade da revisão é corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em processos findos, quando se encontrem provas da inocência ou de circunstância que devesse ter influído no andamento da reprimenda" (Revisão Criminal nº 319346-6, Relator Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo, 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, j. em 14.07.2006), o que não é o caso dos autos.
    O peticionário foi condenado porque, em 12 de fevereiro de 2015, na cidade e Comarca de Águas de Lindóia, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, aproximadamente 06 litros de cloreto de etila (“lança perfume”), 19 comprimidos de ecstasy, 49 fragmentos de papel contendo LSD e 50 militros de cetamina, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Preliminarmente, deve ser rechaçada a tese de prova ilícita e consequente nulidade do v. Acórdão.
    Isso porque, além de tratar-se de matéria preclusa, visto somente ter sido aventada pela Defesa após a prolação do v. Acórdão, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (artigo 563 do Código de Processo Penal).
    Esse postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo concreto para qualquer das partes.
    Aduz o peticionário que houve prejuízo em razão
    da fundamentação exarada no v. Acórdão para afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ter se baseado em prova supostamente ilícita.
    Contudo, verifica-se que aludida prova foi corretamente analisada e levou em consideração a grande quantidade de droga apreendida, a demonstrar rotina de proceder. Assim, não houve qualquer prejuízo.
    Outro não é o entendimento deste Relator.
    Efetivamente, os elementos colhidos demonstram que o peticionário não é traficante eventual, obstando a aplicação do referido benefício.
    Além disso, obviamente se o artigo 42 permite que a pena seja fixada acima do mínimo legal, induvidosamente não aplicar o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que é reservado, embora não conste expressamente, aos microtraficantes, ou seja, àqueles que levam consigo quantidade inexpressiva de entorpecente”. (eDOC 6, p. 4)
    Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente